Tribunal: TJSP
Processo: 1059078-50.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1059078-50.2017.8.26.0053 - São Paulo - Voto n° 18.198-D
1
Registro: 2020.0000997275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059078-50.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado/apelante LOJAS AMERICANAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Retrataram decisão anterior.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) E RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1059078-50.2017.8.26.0053 - São Paulo - Voto n° 18.198-D
2
Apelação no 1059078-50.2017.8.26.0053 (Digital)
Apelante: Estado de São Paulo
Apelada: Lojas Americanas S/A
Comarca: São Paulo
Juíza sentenciante: Dra. Alexandra Fuchs de Araújo
2o Juiz: Des. Ferreira Rodrigues
Voto no 18.198
Ementa:
Processo civil. Juízo de adequação. RESP no
1.111.175/SP (Tema no 145 do STJ). Utilização
da taxa Selic na repetição de indébito
tributário, sem incidência de outro índice de
juros ou atualização monetária. Adequação
devida.
Trata-se de juízo de adequação do V. Acórdão de fls.
557/563 em virtude do decidido no RESP no 1.111.175/SP (Tema no 145 do
STF), que fixou a seguinte tese:
Aplica-se a taxa SELIC, a partir de 1o.1.1996, na
atualização monetária do indébito tributário, não
podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro
índice, seja de juros ou atualização monetária. Se os
pagamentos foram efetuados após 1o.1.1996, o termo
inicial para a incidência do acréscimo será o do
pagamento indevido; havendo pagamentos indevidos
anteriores à data de vigência da Lei 9.250/95, a
incidência da taxa SELIC terá como termo a quo a data
de vigência do diploma legal em tela, ou seja, janeiro
de 1996.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1059078-50.2017.8.26.0053 - São Paulo - Voto n° 18.198-D
3
No que diz respeito ao índice de correção monetária e de
juros para a repetição do indébito, o V. Acórdão ora em reexame anotou o
seguinte:
A repetição, contudo, deverá observar a forma de
pagamento e, para os casos de quitação mediante
utilização de crédito acumulado apropriado, a repetição
deve observar as regras próprias de reapropriação, no
que não é devida a incidência de correção monetária,
por se tratar de crédito escritural.
O recurso especial interposto pela autora insurgiu-se
contra o trecho em que se negou a incidência de correção monetária ao
crédito escritural.
Dessa forma, o julgado merece adequação para admitir a
correção monetária na repetição de indébito, conforme as regras próprias de
repetição, mediante a incidência da taxa Selic desde o trânsito em julgado
da ação, registrado, nesse aspecto, o enunciado no 188 da Súmula do STJ e
o artigo 167, parágrafo único, do CTN, pelos quais não se admite a
contagem de juros antes do trânsito em julgado.
Logo, é devida a adequação do julgado ao decidido no
Tema no 145 do C. STJ.
Pelo exposto, o voto é pela RETRATAÇÃO da decisão
anterior.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator